Tribunal: TJDFT
Processo: 0716207-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0716207-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: INALDO BORGES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n 0742822-56.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora do salário do devedor, nos seguintes termos: “Inicialmente, a publicidade do processo judicial é a regra no ordenamento jurídico pátrio, somente podendo ser restringida, conforme artigo 5o, inciso LX, da Constituição Federal, “(...) quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”. É dizer, a publicidade dos atos judiciais só pode ser limitada às partes se for para preservar a intimidade dos interessados e se esse sigilo não prejudicar o interesse público à informação. No caso, contudo, a exequente não declinou concretamente as razões pelas quais requer a confidencialidade dos atos judiciais, não bastando para excepcionar a regra geral a intenção de preservar a efetividade de eventual penhora a ser realizada. Portanto, exclua-se a anotação de sigilo dada aos documentos de IDs 122506812. A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 122506812. Quanto ao mais, ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se. * documento datado e assinado eletronicamente RAQUEL MUNDIM MORAES OLIVEIRA BARBOSA Juíza de Direito " Sustenta que a regra do inciso IV do art. 833 do CPC não é absoluta, comportando exceções e que os Tribunais vêm mitigando a impenhorabilidade para permitir a penhora de verbas salariais em situações em que o valor penhorado não abala a dignidade da pessoa humana. Assevera que o devedor é empresário e recebe mais de 70 mil reais anuais (R$ 6.000,00 líquidos mensais), que não foram localizados bens passíveis de penhora, de forma que eventual a penhora de verba salarial seria proporcional e razoável. Ressalta, ainda, que o devedor permitiu a realização de descontos em conta para saldar o débito, conforme previsto em contrato juntado no processo de execução. Para tanto requer: "a) a imediata suspensão da decisão agravada, antecipando-se os efeitos da tutela recursal em questão, diante do risco de prejuízos financeiros que advirão da r. decisão do MM Juiz a quo (ID 122940034); b) no julgamento do mérito do presente recurso, requer-se a Vossas Excelências, diante dos fatos expostos e dos prejuízos que poderão advir ao Agravante que o presente Agravo de Instrumento seja provido para reformar a decisão interlocutória ID 122940034, permitindo a penhora das verbas salariais da parte executada." Preparo recolhido (ID 35503333). É o relatório. DECIDO. Como se sabe, o art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, previu a impenhorabilidade de verbas salariais: "Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." (grifei). Do dispositivo, estariam excluídas daquela proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários-mínimos mensais. Ocorre que a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.582.475/MG e no 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, desde que tal desfalque mensal não comprometa a subsistência da parte, nem tampouco de sua família. No caso, o agravante indica em suas razões recursais que o devedor recebeu R$ 70.307,19 (setenta mil, trezentos e sete reais e dezenove centavos) de pessoa jurídica e que tal quantia excede em muito a quantia necessária para sua sobrevivência. Contudo, da análise tanto do agravo quanto do processo de origem (execução n 0742822-56.2021.8.07.0001) não é possível extrair o vínculo de trabalho do devedor tampouco sua remuneração. Meras alegações sem provas não conferem suporte a liminar. Assim, em uma análise preliminar verifico que não assiste razão ao agravante tendo em vista a ausência de demonstração de renda do devedor e se uma eventual penhora comprometeria seu sustento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presentedecisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de maio de 2022